Tribunal: TCU
Processo: 000.055/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 280/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa licitante Norte Serviços de Engenharia Ltda-ME (CNPJ 26.588.861/0001-26) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), relacionadas ao RDC eletrônico 4/2021, destinado a contratar empresa especializada na execução de serviços de recomposição do muro e construção de cerca patrimonial, no perímetro total do campus sede da Ufam, em Manaus/AM, com preços estimados em R$ 775.508,79 (peça 2, p. 59). Considerando que a Representante noticia supostas irregularidades em sua inabilitação no certame, resultante do provimento de recurso interposto por outra licitante (Construtora JEP - Construção e Projeto Civil Ltda.), no qual alegou-se que a representante não havia cumprido os requisitos previstos nos itens 9.5.4.3 e 9.5.4.4 do edital por supostamente "não comprovar que executou obras de parcela de maior relevância quanto ao objeto do edital", respectivamente execução de muros de divisa em alvenaria com fundação em estrutura de concreto e cerca com mourões e arame, além de que os responsáveis técnicos da representante não apresentaram certidões de acervo técnico (CATs) que comprovassem a execução dos itens de maior relevância quanto ao objeto da licitação - item 9.5.4.8; Considerando que a decisão do pregoeiro fora mantida mesmo após recurso interposto ao Reitor da Ufam (peça 2, p. 4), e que a Representante aponta a Resolução 1.025/2009 do Confea e de entendimentos desta Corte que indicariam a ilegalidade em sua inabilitação; Considerando, inicialmente, que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a análise perfunctória empreendida pela Selog, com fundamento na Resolução TCU 259/2014, art. 106, não confirmou a existência de indício de irregularidade, porquanto em tese seria legítimo exigir, para fins de habilitação técnico-operacional das licitantes em certames visando a contratação de obras públicas e serviços de engenharia, atestados em nome da licitante, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, consoante dispõe, por exemplo, o Acórdão 2326/2019-TCU-Plenário ; Considerando, nesse sentido, a alegação da Ufam de que a Representante não apresentou o registro no Crea do CAT do "profissional técnico responsável pela obra da Eletrobrás e nem do TRF1, cujos objetos seriam preponderantes para atestar a capacidade técnica do objeto solicitado por este certame" (peça 2, p. 72); Considerando, também, a reduzida diferença de preço entre a proposta da representante e a proposta da empresa declarada vencedora, de R$ 4.245,34 (peça 8, p. 1), reduzindo a materialidade de eventual irregularidade, ainda que fosse comprovada; Considerando, ainda, a ausência de indicação de má-fé dos integrantes da Ufam ou de outro fato grave capaz de macular o certame; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de risco, materialidade e relevância que ensejem a atuação do Tribunal; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Norte Serviços de Engenharia Ltda-ME, tendo em vista a inexistência de pressuposto necessário para adoção da referida medida; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 9 ao Representante e à UFAM; d) arquivar os presentes autos, sem análise de mérito, com fundamento no art. 106, § 4°, inciso II, da Resolução 259/2014, e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.055/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Heirivalter Batista Gomes, representando Norte Servicos de Engenharia Ltda.